Tribunal: TJPA
Processo: 0815679-35.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815679-35.2022.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PRELIMINAR.
NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. DESCABIMENTO.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPROCEDÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso dos autos, foram apresentados outros elementos
probatórios, independentes do reconhecimento feito em delegacia, que atestaram a autoria delitiva. O art. 226 do CPP constitui mera recomendação.

2.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por negativa de autoria;

a.

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestidas de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhes foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.

3.

Recurso conhecido e não provido
, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, de de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0815679-35.2022.8.14.0401

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: GABRIEL DA SILVA SOUZA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Gabriel da Silva Souza,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou ao cumprimento inicial de reprimenda em
regime semiaberto, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
pelo cometimento do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas (
Art. 157, § 2º, II, do CPB).

Narra a denúncia que
no dia 25 de agosto 2022, por volta das 17h40min, DINACIR MACENRA e OURIDES SEBASTIÃO STEIL, casal que reside em Florianópolis e se encontrava passando férias em Belém, deslocava-se caminhando do Porto Hidroviário para a Estação das Docas, no Bairro Campina, nesta Cidade, quando OURIDES foi empurrado por trás, caiu e lesionou a cabeça e os braços. Ato contínuo, quando a mencionada vítima ainda estava no chão, dois homens passaram a mexer em seus bolsos de forma agressiva e subtraíram um aparelho celular da marca Iphone 11. Ato seguinte, tentaram puxar duas mochilas que a ofendida DINACIR carregava, momento em que ela começou a gritar, populares se aproximaram e os dois homens empreenderam fuga, sendo depois capturados pelos policiais que encontraram o objeto do roubo com eles
.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante roga: (i) nulidade do reconhecimento de pessoas; (ii) insuficiência probatória.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Encaminho à revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Advogados. Conheço.

1.

PRELIMINAR

1.1.

NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS

De início, no tocante à
preliminar de nulidade de reconhecimento de pessoas,
averbo, desde logo, não merece prosperar.

Isso porque, deixo claro ser assente neste E. Tribunal de Justiça, entendimento que não possui relevância a eventual inobservância do procedimento para o reconhecimento previsto no art. 226, inciso III e parágrafo único do Código de Processo Penal, seguindo posição do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o referido dispositivo legal traz
"
uma
recomendação legal,
e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato”
(AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020).

Ademais, importante salientar que a nulidade arguida é relativa, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo, elemento imprescindível para fins de nulidade, consoante regra estatuída no art. 563, caput, do CPP, onde reporta o princípio do prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Referido princípio é um dos mais relevantes em matéria de nulidade, visto que ele deve estar presente em todas as declarações de invalidade de qualquer ato (ou de qualquer processo).

Nesse ponto, há de ser analisado o suposto prejuízo, posto que, em dissonância ao alegado pela defesa do recorrente, a vítima em juízo, ratificou, de forma segura, ser o apelante Gabriel da Silva Souza como autor do delito do fato ocorrido em 25.08.2022.

Frise-se ainda que, conforme consta no depoimento das testemunhas, restou comprovado nos autos que o bem subtraído foi encontrado quando da detenção do recorrente em flagrante com seu companheiro de crime, uma vez que tinham acabado de jogar o celular da vítima no chão, o que se confirma com o Termo de exibição e apreensão e auto de entrega.

Portanto, constata-se que as provas colhidas na fase de investigação, foram corroboradas por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida
.

Sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

2. MÉRITO

2.1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Inicialmente, destaco que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser combatidos e provados pela própria defesa, e nesse caso não há amparo legal para justificar as alegações defensivas que ensejem a absolvição do referido crime.

Notadamente, em relação ao pleito de
absolvição do delito de roubo majorado
, anoto, de pronto, que não procede a
alegação de negativa de autoria e insuficiência probatória,
sobretudo considerando que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

Isso porque a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelos autos de apreensão e apresentação, autos de entrega, boletim de ocorrência policial e depoimentos testemunhais e da vítima.

Para melhor esclarecimento, vejamos excerto da sentença condenatória, especificamente no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento, na fração de interesse,
verbis
:

“(...) Diante dos depoimentos colhidos, restou plenamente demonstrada a autoria do delito de roubo imputada aos acusados. Os ofendidos descreveram de forma coerente toda a ação criminosa perpetrada pelos réus, as circunstâncias da prisão deles e da recuperação do bem; a vítima Dinacir reconheceu os dois acusados como autores do roubo, imediatamente após o fato, quando foram capturados, em fuga, pela polícia, bem como demonstrou a propriedade de um dos aparelhos celulares encontrado em poder dos réus. A declaração das vítimas está em perfeita harmonia com os fatos relatados pelas testemunhas, com o auto de apreensão do bem subtraído, descartado por um dos réus, e com a confissão do denunciado Artur. A prova testemunhal não foi desconstituída pelas declarações do réu Gabriel nem por outros elementos de convicção trazidos pela defesa. A versão apresentada em juízo pelo acusado Gabriel não convence, pois não encontra respaldo em nenhum elemento idôneo de convicção. Não há, portanto, motivo para duvidar das informações prestadas pelas vítimas, militares que efetuaram a prisão dos denunciados e até mesmo pelo réu Artur, que admitiu a autoria delitiva em concurso de agentes com Gabriel. Resta, portanto, comprovada autoria do roubo imputada ao acusado Gabriel. (...) É induvidoso, de acordo com as provas dos autos, que os réus atuaram em conjunto e com unidade de desígnios para subtrair, mediante violência, o bem da vítima. Os denunciados dividiram as tarefas na empreitada criminosa, chegaram juntos, um deles empurrou a vítima Ourides, levando-a ao chão, ambos partiram para cima do ofendido caído e dele subtraíram um aparelho celular, depois, um deles tentou abordar a vítima Dinacir, mas desistiu, os dois fugiram juntos levando o pertence roubado e foram capturados juntos, ainda na posse do bem subtraído. Sem a convergência de vontade e união de esforços entre os denunciados, o roubo não teria sido praticado; presente, dessa forma, liame psicológico entre eles para o desiderato criminoso. Portanto, diante do concurso de pessoas, deve ser aplicada a causa de aumento de pena estabelecida no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, caso essa particularidade não seja valorada logo na primeira fase da dosimetria penal. O conjunto probatório permite concluir que o acusado Gabriel foi um dos autores no cometimento do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. A conduta criminosa não está acobertada por nenhuma causa excludente da ilicitude. O réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso. Em síntese, o denunciado praticou um fato típico, antijurídico e culpável; sendo assim, o direito lhe reserva a devida sanção penal.
Em face do exposto,
1- Julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para
condenar GABRIEL DA SILVA SOUZA
, brasileiro, natural de Vitória do Mearim/MA, nascido em 09/10/1998, CPF 046.046.702-69, RG nº 8055739 (PC/PA), filho de Agaciane Silva Matos e Eliezer Marques de Souza, residente na Passagem Álvaro Adolfo, s/nº, Alameda da Conquista (entre Pedro Miranda e Marques de Herval), Bairro Pedreira, no município de Belém/PA,
pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal
.”

Em seus depoimentos em juízo, a
vítima e testemunhas

informaram com vastos detalhes a comprovação da autoria e materialidade do delito
, conforme trechos abaixo transcritos da sentença, no ponto de interesse:

“O ofendido Ourides Sebastião Steil relatou em juízo o seguinte: saíram do porto hidroviário, por volta de 17h, resolveram tomar um café na Estação das Docas; dias antes, um guia turístico informou que o local era seguro; foram caminhando do porto à estação das Docas, estava com muita dor nas pernas, então passou a mochila que carregava para esposa, a qual passou a caminhar com duas mochilas um pouco mais à frente; o depoente ficou cerca de dois a três passos atrás da esposa; de repente, alguém chegou, o empurrou por trás, o jogou no chão, na queda, bateu a cabeça no concreto, arranhou bastante o corpo, ficou com escoriações e um grande hematoma na cabeça; caiu de bruços, imediatamente, os moços colocaram o joelho em sua costela, na ocasião, só levava o celular no bolso; a esposa, vendo o fato, se distanciou um pouco e começou a gritar pedindo socorro, pessoas que estavam em uma parada de ônibus próxima vieram socorrer; todos perceberam que era um assalto; foi levantado e quando colocou as mãos no bolso, seu celular já não estava mais lá; os acusados pegaram o aparelho e saíram correndo; não visualizou as pessoas que o abordaram, pois foi pego de surpresa por trás, não deu para identificar bem as pessoas, mas tem certeza que foram dois jovens que o abordaram; viu que os dois, após perceberem que o depoente só tinha um celular no bolso da calça, tentaram ir para cima da sua esposa que estava com as mochilas, mas ela se distanciou e não permitiu que eles pegassem as mochilas; diante do alarde, os acusados correram e por isso não foi possível vê-los com precisão; em seguida a polícia pegou os dois; logo após o assalto, um mototaxista avisou a vítima que os policiais haviam prendido os ladrões e se ofereceu para levar o depoente até onde estavam os policiais e os detidos, só que como o depoente estava com a cabeça machucada, todo ensanguentado, não teve condições de subir na moto, tendo a esposa ido até os policiais; no local, sua esposa identificou o celular e conversou com os policiais, em seguida os policiais chegaram com o camburão e os levaram até a delegacia para fazer o procedimento policial; foi até a delegacia e procedeu; entre a fuga e a notícia da detenção dos dois não passaram dez minutos; recuperou o celular na delegacia com o espelho quebrado; não viu onde os acusados foram presos, não sabe a distância de onde estava para o local da detenção deles, pois, eles foram presos em uma rua em frente ao porto, mas que não tinha visibilidade de onde o depoente se encontrava.”

“Em audiência, a vítima Dinacir Mancera narrou o seguinte: estava voltando da Ilha do Marajó com o marido, pararam no terminal hidroviário, era por volta de 17h, resolveram tomar um café na estação das Docas, onde tinham ido um ou dois dias antes com o guia turístico, o qual informou que o local era seguro durante o dia; andaram cerca de 50m; estava carregando a sua mochila e a do marido, que estava com dores; de repente, viu as pernas do marido, achou que ele tivesse caído, mas quando olhou direito já estavam os dois rapazes em cima dele, então percebeu que era um assalto; conseguiu olhar bem para os dois rapazes, um estava abaixado em cima do marido dela e o outro foi em direção a ela, mas de repente mudou de ideia; começou a gritar, havia um ponto de ônibus; acredita que os rapazes, vendo o movimento fugiram correndo; socorreu o marido, que estava bastante ensanguentado, com um grande galo na cabeça, ele machucou bastante; a depoente estava em pânico também; já em seguida, tudo muito rápido, veio um motoboy, parou e avisou que os assaltantes haviam sido presos; subiu na garupa do mototaxista, pois seu marido, machucado, não tinha condições, e foi até o local onde os assaltantes foram presos, cerca de uma quadra do local do assalto; ao chegar, os assaltantes estavam com as mãos na parede, os policiais já haviam verificado que eles portavam dois celulares, mostraram-lhe os dois aparelhos, identificou um deles como sendo de propriedade do seu marido e dali os réus foram para a delegacia, enquanto a depoente foi em uma viatura buscar o marido para ir também para a delegacia; passou cerca de três horas na delegacia fazendo flagrante; o celular do marido foi recuperado com a tela de proteção danificada; pelo que os policiais disseram, os assaltantes jogaram o celular no chão, então não sabe dizer se o bem foi danificado por causa disso ou por causa da queda do marido; não tem dúvidas de que as duas pessoas que a polícia militar prendeu eram os autores do roubo, os reconheceu, eles estavam com as mesmas roupas, foram presos muito em seguida, foi rápido; visualizou bem os dois na hora do crime, já o marido não pôde fazer isso porque estava em pânico e caído”.

“A testemunha Fábio Márcio Santos França, policial militar, narrou o que segue: no dia do fato, estava com sua equipe no batalhão que fica na Assis de Vasconcelos com a Gaspar Viana, quando viram duas pessoas correndo, uma delas tirando a camisa; devido à situação suspeita, resolveram fazer a abordagem; viu um dos homens jogando um celular no chão; na revista pessoal, achou outro celular, além do que fora jogado no chão; após a abordagem, chegou uma senhora, com visíveis escoriações, sangrando, em um mototáxi, informando que os dois detidos haviam acabado de rouba-la e ao marido, o qual estava ferido precisando de apoio médico; prestaram apoio para a senhora, a qual confirmou que os dois detidos eram autores do roubo e reconheceu um dos celulares apreendidos; apreenderam dois celulares, mas a senhora reconheceu apenas o IPhone; pegaram o marido dessa senhora, ele estava lesionado na cabeça principalmente, foi informado que essa vítima foi empurrada antes da subtração do bem; depois que esse senhor foi ao médico, ele compareceu na delegacia; o local onde avistaram os réus correndo fica a uns 200 a 300 metros de distância do local do crime; os réus negaram a prática do crime; lembra que, já na seccional, a escrivã teve dificuldade grande para verificar o nome de um dos acusados, mas não sabe dizer qual foi deles; durante a detenção não recorda se algum forneceu nome diverso; durante a abordagem, não percebeu se se tratava de moradores de rua, o homem que abordou estava bem vestido, de calça comprida e camisa, o outro estava de bermuda e retirando a camisa, era uma camisa razoável; não lembra se eles estavam com documentação ou se foi feita alguma diligência acerca disso; a área da prisão tem muitos moradores de rua e usuários de droga.

Em audiência, o policial militar Andreo Cardoso Ribeiro relatou que: estavam em patrulhamento na área, o quartel de base fica às proximidades, quando avistaram dois nacionais correndo pela avenida Assis de Vasconcelos, esse fato gerou suspeita; um dos homens corria segurando algo; se aproximaram deles e quando os dois avistaram a guarnição, eles pararam de correr, um deles jogou um objeto no chão, enquanto a polícia se aproximava; abordaram os dois, fizeram a revista pessoal, constataram que o objeto jogado no chão era um IPhone, além disso, um dos nacionais tinha um outro celular no bolso, um Samsung, que ele informou ser de sua propriedade; era perceptível que os dois estavam juntos, eles mantiveram um diálogo e começaram correr na mesma direção; as vítimas estavam próximas do local da detenção dos réus, questão de metros; a vítima Ourides tinha ferimentos perceptíveis; soube que no momento em que abordaram esse ofendido, os réus o jogaram no chão para poder subtrair o telefone; as duas vítimas estiveram presentes no local da detenção e reconheceram os acusados como autores do crime; os acusados negaram a prática do roubo; na delegacia, salvo engano, houve dificuldade para identificar um dos dois réus; nunca tinha feito abordagem desses réus, antes desse fato.

A testemunha Arlen Willian Pereira e Silva, policial militar, narrou o que segue: no dia em questão, estavam saindo do batalhão, quando os dois réus avistaram a guarnição e saíram correndo, logo em seguida um mototáxi informou que eles haviam acabado de efetuar um assalto e um deles jogou o celular; fizeram a abordagem aos dois; em seguida a vítima chegou, reconheceu os dois, falou que foi abordada por eles, e que teve um celular subtraído; a vítima Ourides era um senhor de idade e estava todo ferido; o acusado Artur deu vários nomes para se identificar na delegacia, o que dificultou a identificação dele no local; nunca tinha feito a abordagem desses réus anteriormente.

Importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório, pois ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissenso jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados. Não demonstrada a divergência nos termos exigidos, incide a vedação prescrita na Súmula n. 284/STF. 3. Para que fosse possível a análise das teses de absolvição, de desclassificação para o crime de receptação ou de exclusão das causas de aumento de pena do crime de roubo, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 4. As postulações genéricas de reconhecimento da forma tentada do crime e de afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima não devem ser conhecidas com base na Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de explicitar os argumentos para respaldar os pedidos, não logrando delimitar de forma específica as razões de sua insurgência. 5. O regime inicial fechado, imposto à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, está justificado na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante. Dessa forma, não se verifica a arguida ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, pois, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021).

Informações Complementares à Ementa:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...].

..............................................................................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Destaca-se, neste ponto, que, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor e suas palavras, por serem emanadas de agentes públicos no exercício da função, merecem credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostram-se em consonância com as provas coligidas aos autos.

No caso vertente, em análise,
em que pese a tese de inocência sustentada, a participação do recorrente encontra-se sobejamente comprovada nos autos, em especial, pelos depoimentos prestados pelos ofendidos e testemunhas ao longo da instrução.

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra da vítima, que, estando mais próxima da ação delitiva, foi capaz de indicar, sem sombra de dúvidas o réu como autor da infração criminal, conforme vastos depoimentos acima.

Importante destacar que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos. Por outro lado, a versão apresentada pela vítima, encontra-se harmônica e plenamente amparada pelas demais provas carreadas aos autos e garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS QUE DECORRERAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DELITO-MEIO E DELITO-FIM. PRECEDENTES. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A BOA-FÉ DA PACIENTE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- A condenação da paciente não foi baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, inclusive, pelo fato de a res furtiva, pertencente a uma das vítimas, ter sido encontra em seu poder. Nesse contexto, não procede a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal a quo, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.
- O Tribunal local assentou que os delitos de roubo majorado e de receptação decorreram de desígnios autônomos, cujos momentos consumativos foram diversos, não se verificando, assim, a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. - Rever tal entendimento demandaria, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita. - Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. Diante disso, para se modificar o que restou assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário a incursão em matéria-fático probatória, tarefa inviável nesta via estreita do writ. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a fixação de regime mais gravoso, é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito. - No presente caso, a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial desfavorável, o que justifica o recrudescimento do regime, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser sanada por esta Corte. Precedentes. - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese para absolvição do crime de roubo majorado
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação dos recorrentes, é medida que se impõe.

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, em conformidade com o parecer ministerial, entendo que os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que
conheço o recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 24 de abril de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/05/2024